Tribunal: TJMT
Processo: 0018864-10.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018864-10.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Favorecimento de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEIZA DE LIMA - CPF: 022.469.551-73 (APELADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), ALANIS AMORIM ARAUJO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), A. A. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO – SUBSMISSÃO DE ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO –
1. RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO GERAL – FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÕES DESARMADAS – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DE POLICIAIS E DE INFORMANTES – ENUNCIADO 8/TJMT – DADOS TELEMÁTICOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR – COMPROVAÇÃO INCRIMINADORA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
2. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DESARMADAS DE CALIBRES 38, 22. .40 E 9MM
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA E FATORES CIRCUNSTANCIAIS – DEMONSTRAÇÃO DE REPROVABILIDADE DO FATO E DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA RÉ –
3. DECRETO FEDERAL N. 9846/2019
– MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECONHECIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSITIVA – RETROATIVIDADE BENÉFICA DO DECRETO EM RELAÇÃO A FATOS ANTERIORES – DIVERSIDADE/PLURALIDADE DE MUNIÇÕES DE DIFERENTES CALIBRES NOMINAIS DE USO PERMITIDO – IRRELEVÂNCIA – OFENSA AO MESMO BEM JURÍDICO – CRIME ÚNICO –
4. APELO ACUSATÓRIO
– PRETENDIDO ALIJAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE CRIMES DOS ARTS. 12 E 16 DA LEI DE ARMAS E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – PREJUDICIALIDADE – PERDA DO OBJETO –
5. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM DESCLASSIFICAÇÃO
EX OFFICIO
– APELO ACUSATÓRIO PREJUDICADO.

1. Não há que considerar indignos de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois suas falas em sentido incriminador quanto às condutas de posse ilegal de munições e de submissão de adolescente à prostituição estão capitaneadas em segura e crível harmonia com outros elementos de convicção, dentre depoimentos de pessoas próximas da acusada, obtidos na fase inquisitorial, ainda quando injustificadamente retratados em Juízo, bem como ma própria apreensão das munições e obtenção circunstancial de dados quanto à submissão da vítima à prostituição. Assim, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

2. Demonstrada a reprovabilidade do fato concreto, que concerne à apreensão de mais de três dezenas de munições de vários calibres [sendo 20 munições calibre .40, 03 munições 9mm, seis munições calibre 38, 05 munições calibre 22, todos sem autorização legal ou regulamentar], bem como a periculosidade social da apelante, que de acordo com depoimentos policiais, ostenta acentuada fama no mundo da criminalidade, dada à acusação de fornecer armamento e munições para a prática de outros crimes, a exemplo de roubos e furtos, conturbando a paz social local, inclusive por força da reincidência em crime patrimonial violento, não há que se cogitar da aplicação do princípio da insignificância, reservada que está a casos específicos, da apreensão de única munição desarmada
como forma de souvenir ou adorno pessoal, sem capacidade de geração de perigo à sociedade, ao contrário do presente caso
.

3. Estabelece o art. 2o, inciso I, “a”, do Decreto 9.846/2019, com a redação dada pelo Decreto 10.030, de 30/9/2019, que as munições de calibre 9mm e .40, por possuirem energia cinética inferior a 1620 Joules, devem ser consideradas de uso permitido, impondo-se a desclassificação da figura do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 para a do art. 12 do mesmo
Codex
. Ainda que se trate de ato normativo ulterior aos fatos, a norma penal posterior está submetida ao princípio da retroatividade benéfica, cuja aplicação se impõe quando estabelece um benefício ao réu
[art. 5o, inciso XL, da CF, e art. 2o do CP].

4. Desclassificada a conduta inicialmente prevista no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 para o art. 12 do mesmo Diploma, fica sem objeto a pretensão acusatória de aplicar a regra do concurso formal entre as duas figuras delitivas, máxime porque, ainda que se tratem de várias munições de diversos calibres, todos de uso permitido, há ofensa a um único bem jurídico, e, portanto, crime único, e não concurso de crimes.

5. Apelo defensivo desprovido, com providência de ofício. Apelo acusatório prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Luciano Freiria de Oliveira, e por
[C. L.]
, qualificada e representada pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Joaquim José Abinader Guedes da Silva, colimando a reforma da sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal 0018864-10.2017.8.11.0002, cód. 509714, da 5a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, que acolheu parcialmente a denúncia, condenando esta última ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
20 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática dos crimes de posse ilegal de munições de uso restrito/proibido e submissão de adolescente à prostituição, em concurso material [arts. 16 da Lei n. 10.826/2003, e 244-A do ECA, na forma do art. 69,
caput
, do CP], sendo, de outro lado,
absolvida
da imputação do crime tipificado no art.
12 da Lei de Armas
, por fatos ocorridos por volta de 17h45min do dia 25/8/2017, na residência situada na rua Jaguaré, n. 04, quadra 08, bairro Jardim União, em Várzea Grande.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
arrazoado acusatório
trazido no id. 4905796, traz a pretensão de
ver a apelada condenada também pelo crime de posse ilegal de munições de uso permitido
, na forma do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, alijando da sentença a aplicação do princípio da consunção, que deve ceder lugar ao concurso formal (art. 70, do CP), com a fixação de fração entre 1/6 à metade.

Contrarrazões da defesa, no id. 22486008, pelo
desprovimento
da pretensão recursal acusatória, sufragando os termos da sentença.

RECURSO DA DEFESA

Por sua vez, a defesa apela da sentença postulando a absolvição quanto a todas as imputações a que foi condenada.

Quanto ao crime de
posse ilegal de munições
, entende que o
conjunto probatório é falho e inconsistente
, pois, em uma primeira varredura feita por policiais na residência da apelante, nada encontraram, sendo que, na segunda busca, encontraram as munições, havendo nítida contradição dos policiais a respeito da efetiva localização das munições, de onde se impõe a
absolvição por fragilidade probatória
, mesmo porque, [C. L.] nega a propriedade destas.

De outro lado, também entende incidente o
princípio supralegal de exclusão da tipicidade da insignificância
, nos termos do entendimento firmado pelo Pretório Excelso, segundo o qual a apreensão de
pequena quantidade de munição desarmada

não ofende
o bem jurídico tutelado pela norma penal, que é a incolumidade pública.

Quanto ao crime de
submissão de adolescente à prostituição
, salienta que a própria vítima afirmou que não residia na casa da vítima, e que apenas utilizou o aparelho celular da apelante para utilizar a internet e formular o anúncio de programa sexual, já que o aparelho celular próprio não contava com suficiente internet para essa finalidade.

Esclarece, ainda, que a iniciativa de se prostituir partiu única e exclusivamente da vítima, sem que a apelante haja recebido qualquer vantagem decorrente desse tipo de atividade. Além disso, o contato da apelante, ao contrário do que afirmou a autoridade judiciária de origem, tinha o nome real da apelante gravado no celular da vítima, e não “Patty Patroa”, como assere a douta acusação, não havendo prova de que se trate de uma aliciadora de menores, impondo-se, pois, a
absolvição por anemia probatória
.

Contrarrazões ao recurso da defesa, no id. 22486009, pelo
desprovimento
da pretensão recursal defensiva.

Quanto à arguição de que policiais “plantaram” a droga no quarto da apelante, afirma que o próprio genitor da apelante, bem como a vítima [A. A. A.] ao serem ouvidos na fase policial confirmaram que as munições estavam no quarto de [C. L.] quando foram apreendidas, somente retratando essa versão em Juízo como forma de proteger a apelante, e ainda porque sabiam que não prestariam o compromisso legal de dizer a verdade, estancando eventuais dúvidas sobre a materialidade e a autoria do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Quanto ao princípio da bagatela, alega que a apreensão de 28 munições e a condição da apelante, considerada de alta periculosidade, torna inviável a aplicação do referido princípio.

Quanto ao crime de submissão de adolescente à prostituição, salienta que a vítima mentiu em Juízo com o intuito de proteger a acusada, contrapondo os depoimentos de policiais ouvidos em Juízo, os quais assentam que [C. L.] agenciava a menor para programas sexuais.

O termo de pesquisa constante do id. 4972587, apontou a preexistência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador, razão pela qual a distribuição do
writ
foi realizada na modalidade prevenção.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Julieta do Nascimento Souza, apenas corrobora a fala ministerial de origem, pugnando pelo
desprovimento
do anseio defensivo, e
provimento do recurso acusatório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

[C. L.], vulgo “
Bibi Perigosa
”, foi processada e sentenciada à pena de
07 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
20 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática dos crimes de posse ilegal de munições de uso restrito/proibido e submissão de adolescente à prostituição, em concurso material [arts. 16 da Lei n. 10.826/2003, e 244-A do ECA, na forma do art. 69,
caput
, do CP], sendo, de outro lado, absolvida da imputação de posse ilegal de munições de uso permitido.

O contexto fático diz respeito a uma
fundada suspeita
de que
[C. L.]
estivesse
envolvida em furtos e roubos
a residências e empresas da vizinha cidade de Várzea Grande,
fornecendo armas de fogo e munições a terceiras pessoas
para a consecução desse desiderato delituoso, e que por conta disso, atendendo a solicitação da autoridade policial, os investigadores de polícia
Edilson Paulo de Miranda
e
Jucimauro Benedito de Freitas Antunes
dirigiram-se até a residência da acusada, onde, em revista, lograram apreender
20 munições calibre .40
,
03 munições 9mm
,
seis munições calibre 38
,
05 munições calibre 22
, todos
sem autorização legal ou regulamentar
, além de quatro aparelhos celulares, sem comprovação de origem lícita.

Na ocasião, encontrava-se no local também a
adolescente [A. A. A.]
, pessoa que, de acordo com a fala dos investigadores de polícia, era
agenciada por [C. L.] para fins de prostituição, mediante imposição
.

A respeito da materialidade e autoria dos fatos, a autoridade judiciária de origem considerou a apreensão das munições e respectivo laudo pericial, bem como a palavra de policiais ouvidos em Juízo acerca dos fatos delimitados na denúncia, concluindo, ainda, sobre a autoria delitiva:

“
A autoria imputada à acusada, não obstante a sua negativa, ficou evidenciada de forma satisfatória pelas provas produzidas no decorrer da investigação policial e durante a instrução judicial.

Nesse sentido, observo que investigador Edilson Paulo de Miranda, ouvido em Juízo, afirmou:

‘...(Promotor): As munições foram apreendidas onde? (Testemunha): dentro da residência dela, dento de uma (...) bolsinha roxa, estava tudo (munições) dentro dela (Promotor): e estava dentro do quarto dela? (Testemunha): sim senhor...’ (fl. 156).

O Investigador de Polícia Benedito de Freitas Antunes, que também foi ouvido em Juízo, confirmou que as munições foram encontradas na casa da acusada, dentro de seu quarto (fl. 156).

A menor Alanis Amorim Araújo, quando ouvida em Juízo, negou que a acusada possuía munições de arma de fogo em sua casa, contudo, na Delegacia de Polícia revelou:

‘... As munições não são minhas. As munições foram apreendidas na casa dela (Cleiza)...’ (fl. 13/14).

A acusada, como era de se esperar, nega a propriedade das munições alegando, em síntese, que os projéteis foram “plantados” em seu quarto pelos Policiais Civis.

A versão apresentada pela acusada é totalmente contrária ao depoimento dos Investigadores da Polícia Civil.

Cabe, então, sopesar quem merece mais credibilidade, a acusada ou os integrantes da Polícia Civil.

Neste contexto, há que se ter em mente que a pessoa acusada, naturalmente, sempre busca se isentar da responsabilidade pela prática do ato ilícito que lhe é imputado, ao passo que a palavra do investigador da Polícia Civil, pessoa idônea e sem qualquer animosidade com o agente, tem especial relevo e prepondera sobre a negativa vazia do infrator, sobretudo quando não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório.

E na verdade, a acusada não trouxe qualquer elemento de convicção, que não seja sua própria palavra, para dar sustentação à versão apresentada dando conta que houve falsa imputação contra sua pessoa por parte da Polícia Civil.

Como se vê, as circunstâncias em que foi efetuada a apreensão das munições (na residência do acusada, dentro do seu quarto), aliadas às declarações dos investigadores da Polícia Civil, cujas palavras merecem maior credibilidade porque não teriam qualquer motivo para prejudicar a pessoa da denunciada, indicam, de forma inequívoca, que ela, efetivamente, cometeu os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003.

Comprovada a materialidade e confirmada a autoria dos crimes descritos nos arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/2003, verifico que, muito embora tenham sido apreendidas 03 munições calibre 9mm (uso restrito), 06 munições calibre .38, 05 munições calibre .22 e 20 munições calibre .40 (uso permitido), houve uma única ação, com lesão a um só bem jurídico tutelado, que é a segurança coletiva.

E, nesta hipótese, a condenação deve se dar apenas pelo crime mais grave, que é aquele descrito no art. 16 da Lei 10.826/2003.

[...]

Pretende o órgão do Ministério Público, ainda, a condenação da acusada pela prática do crime de submeter adolescente à prostituição, previsto no art. 244-A da Lei no 8.069/90.

Discordando, a combativa Defesa sustenta que a acusada deve ser absolvida por insuficiência de provas.

Não obstante os argumentos da Defesa, constato que a materialidade delitiva restou positivada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 24/26), Termo de Apreensão de celulares (fl. 27) e Relatório Policial (fl. 36/42).

A autoria imputada à acusada, da mesma forma, restou demonstrada, de forma satisfatória, pela análise das provas produzidas nas fases inquisitiva e judicial.

Nesse sentido, observo que a adolescente estava praticamente ‘morando’ na casa da acusada e assumiu, sem qualquer constrangimento, que estava se submetendo a programas sexuais há alguns meses (fl. 13/14 e 156).

Apesar de tentar isentar a acusada de qualquer responsabilidade, afirmando que ela nunca a incentivou e nem a influenciou a se prostituir e tampouco auferia qualquer valor ou vantagem pelos programas sexuais, as conversas que mantinham por WhatsApp incutem a certeza de houve a prática do crime previsto no art. 244-A do ECA.

De início, já pode ser observado que no celular da adolescente a acusada era identificada como “Patty Patroa”, circunstância que indica que a menor era sua “empregada” (fl. 37).

Assim, como a própria adolescente dizia que se sustentava com a realização de programas sexuais, impositiva é a conclusão de que ela trabalhava para a acusada como “garota de programa”.

Há, ainda, a transcrição de uma conversa, por WhatsApp, na qual a acusada enviou para a adolescente (codinome Bárbara) um anúncio para que a menor publicasse em um site de relacionamento:

‘Oi, tudo bem? Sou Bárbara uma novinha linda de pele branquinha e lisinha, peitinhos pequenos e firmes, sou bem magrinha, toda durinha, não tenho estrias e nem celulites, liga pra mim que vou adorar sair com vc !!!’ (fl. 38).

Outro detalhe importante e que não pode passar despercebido é que a adolescente disse na Delegacia de Polícia que usava um celular que a acusada havia lhe “emprestado” já há alguns meses (fl. 10/10-v e 11/11-v), cuja linha era utilizada para o agendamento de encontros sexuais (fl. 36/38).

Como se vê, o exame contextualizado das provas amealhadas aos autos não deixam dúvida quanto ao cometimento, por parte da acusada, do crime previsto no art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. CONCLUSÃO E FIXAÇÃO DA PENA

Em suma, a DENÚNCIA é PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de condenar a acusada nas sanções do art. 16 da Lei 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP), com o art. 244-A da Lei no 8.069/90, de forma que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
” [
sic
sentença, id. ].

Diante desse contexto, passo a analisar os pedidos formulados nos recursos, do mais abrangente para o menos abrangente.

I. RECURSO DEFENSIVO – PROPALADA ANEMIA PROBATÓRIA – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ACUSATÓRIO

O escopo da defesa é comprovar a contradição das provas amealhadas a respeito de ambos os delitos.

a) Quanto ao delito de posse ilegal de munições de uso permitido, restrito e/ou proibido
, melhor sorte não assiste a pretensão absolutória.

Apesar da negativa de autoria perfilhada pela apelante desde a fase inquisitorial, o próprio genitor desta, quando ouvido na fase administrativa [id. 4905716, p. 1], esclareceu que “
as munições apreendidas na casa de sua filha não são de sua propriedade
” e que, por morar na mesma residência, acompanhou a ação policial que culminou na apreensão em questão, salientando que estas “
foram localizadas pela polícia no quarto da sua filha
”, ou seja, confirmou que as munições não eram próprias e que realmente estavam guardadas no quarto de [C. L.].

Da mesma forma, na fase inquisitorial, a menor adolescente [A. A. A.], de apenas 17 anos de idade na época dos fatos, salientou que as munições foram encontradas dentro de uma bolsinha de cor roxa,
dentro do quarto de [C. L.]
.

Ainda que tais afirmações tenham sido retratadas em Juízo, os investigadores de polícia advogam em seus depoimentos judiciais [vide relatório de mídias, id. 4905802] as afirmações contidas nos relatos administrativos de pessoas próximas salientando que já havia denúncias anteriores colocando a acusada como suspeita de ser responsável pela função logística de roubos e furtos praticados naquela cidade, e que, em diligência na casa de [C. L.] efetivamente lograram encontrar as munições dentro do quarto desta última, especificamente, dentro de uma bolsinha roxa, promovendo a sua apreensão por estarem em desacordo com a lei e regulamentação vigente.

Nessa esteira, não prevalece a tese defensiva,
a teor do que estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
” (STJ, 5a Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009).

“
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento logrou derrubar a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, nem mesmo os impugnou por meio de contradita, o que seria mais razoável para comprovar eventual má-fé, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois suas falas estão capitaneadas em segura e crível harmonia com outros elementos de convicção, dentre depoimentos de pessoas próximas da acusada, obtidos na fase inquisitorial, ainda quando injustificadamente retratados em Juízo, bem como ma própria apreensão das munições. Assim, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

b) Quanto à propalada insignificância da apreensão das munições desarmadas
, em que pese de fato existir entendimento da 2a Turma do c. Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a absolvição por atipicidade material da conduta de portar munição desarmada,
deverá representar
, como bem acentuado pela defesa,
ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causas e ausência de periculosidade social
, o que não é o caso ora versando.

As hipóteses reconhecidas como atípicas pelo c. Pretório Excelso dizem respeito a
munição única
, mantida em poder do agente como forma de souvenir ou adorno pessoal,
sem capacidade de geração de perigo
à sociedade, ao contrário do presente caso, em que a apelante foi surpreendida mantendo sob depósito
mais de três dezenas de munições de vários calibres [sendo 20 munições calibre .40
,
03 munições 9mm
,
seis munições calibre 38
,
05 munições calibre 22
, todos
sem autorização legal ou regulamentar]
, ostentando
acentuada fama no mundo da criminalidade
porque, de acordo com os depoimentos prestados por policiais em Juízo [Edilson Paulo de Miranda e Jucimauro Benedito de Freitas Antunes, vide relatório de mídias, id. 4905802, p. 2],
[C. L.]
é acusada de
fornecer armamento e munições para a prática de outros crimes, a exemplo de roubos e furtos, na cidade de Várzea Grande
.

Aliás, não foi por outro motivo que a apelante foi surpreendida em poder das referidas munições, senão o de contribuir para a prática de crimes de roubo e furto, possivelmente agindo a mando do marido Brendon Kaique Vieira Dutra, preso na Penitenciária Central do Estado.

De acordo com Edilson Paulo de Miranda, havia informações anônimas de que [C. L.] estava servindo como “braço direito” do marido Brendon, “
fornecendo munições e armamento pro pessoal fazer roubo
” [depoimento audiovisual em Juízo, a partir de 44s], afirmação que se coaduna à situação pessoal da apelante,
reincidente por conta da participação em crime de roubo
nos autos da Ação Penal 13381-14.2008.8.11.0002, cód. 117282, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, possuindo, ainda, registro criminal anterior por crime de homicídio qualificado [Ação Penal 197464.2015.8.11.0002, cód. 384895, 1a Vara Criminal de Várzea Grande] tudo a indicar que não se trata de um neófito da marginalidade, e que ostenta, portanto,
relevante contribuição para incrementar o índice de criminalidade local
.

Nesse mesmo sentido, está o depoimento judicial do policial Jucimauro Benedito de Freitas Antunes.

Evidenciada, portanto, a relevância da ofensividade e reprovabilidade concreta da conduta, a ponto de coibir a aplicação do princípio bagatelar ora almejado.

Confira-se, no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA.
1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. 3. Não há falar em decisão citra petita quando todos os fundamentos apontados pela defesa foram examinados, ainda que a conclusão seja contrária aos seus interesses, nem em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF, HC 151435 AgR, Relator(a):

Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/8/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-8-2018 PUBLIC 30-8-2018).

c) Quanto às providências de ofício
, impõe-se considerar que o Decreto 9.846, de 25 de junho de 2019, alterou os requisitos diferenciadores de armas e munições de calibre permitido, restrito e/ou proibido, passando a estabelecer que as armas e munições de calibre .40 e 9mm são de
uso permitido, não mais de uso restrito
.

Com efeito, estabelece o art. 2o, inciso I, “a”, do referido Decreto, com a redação dada pelo Decreto 10.030, de 30/9/2019:

“
Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam:

a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
não atinja
, na saída do cano de prova
, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules
”.

As munições de calibre 9mm EXPP possuem energia cinética de 517 joules, ao passo que as de calibre .40 S&W, 532 joules.

Como visto, nenhuma das munições apreendidas possui capacidade balística [energia cinética] superior ao previsto no novo Decreto.

Ainda que se trate de ato normativo ulterior aos fatos,
de acordo com a lição de Guilherme de Souza Nucci, a norma penal está submetida ao
princípio da retroatividade benéfica
, o qual diz que a norma penal só retroagirá se for a benefício do réu [art. 5o, inciso XL, da CF, e art. 2o do CP] [vide, a respeito,
Manual de Direito Penal - Parte Geral
. vol. 1. 7.ed. rev.

atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pp. 114-115].

Firmada a retroatividade da lei penal benéfica posterior, tem-se que as disposições dos Decretos n. 9.846/2019 e 10.030/2019 são aplicáveis aos fatos aqui analisados, que ocorreram em 25/8/2017.

Nesse mesmo sentido:

“[...]
Com o advento do Decreto 9.785, o calibre 9mm passou a ser considerado de uso permitido. Assim, tratando-se de norma posterior mais benéfica, deve ser aplicada em favor dos autores, impondo-se a desclassificação pra o tipo penal previsto no art. 14 da Lei 10.826/03
[...]” [TJMG, ApCr 1.0290.18.003603-7/001, 6a CCr, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 02/02/2020, DJE 12/02/2020).

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DECRETOS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. ART. 2o, P. ÚNICO, DO CP E ART. 5o, XL, DA CF. 3. MUNIÇÕES .357. CALIBRE DE USO PERMITIDO. NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. 4. READEQUAÇÃO DA PENA. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

2. Busca-se a desclassificação do crime do art. 16, caput, para o crime do art. 12, ambos da Lei n. 10.826/2003, em virtude da superveniência dos Decretos n. 9.785/2019 e 9.847/2019, regulamentados pela Portaria n. 1.222/2019 do Exército Brasileiro. Como é de conhecimento, o art. 2o, p. único, do CP, em observância ao disposto no art. 5o, XL, da CF, dispõe que "a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado". 3. Verificando-se que o paciente foi condenado pela posse irregular de munição de uso restrito, em virtude de terem sido encontradas duas munições calibre .357, mister se faz a desclassificação da conduta, uma vez que referidas munições passaram a ser de uso permitido
[...] (STJ, HC 535.828/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 21/10/2019).

A propósito da pluralidade várias munições de vários calibres considerados de uso permitido, não há concurso de crimes, mas crime único, pois há apenas uma lesão a um único bem jurídico tutelado pela norma. Nesse sentido:

“[...]
Na ocasião em que são encontradas, no mesmo contexto fático, armas de fogo, munições e acessórios, não se aplica o concurso formal de crimes, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico protegido, de modo que o reconhecimento do crime único é a medida mais adequada e pertinente, cabendo destacar que a pluralidade de artefatos bélicos pode justificar o aumento da pena-base
[...]” (N.U 0000666-47.2013.8.11.0039, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)

Diante dessas considerações, impõe-se
desclassificar
,
de ofício
, a condenação da apelante, do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

d) Quanto à pretensão de absolvição do crime de submissão de adolescente à prostituição
, o escopo da defesa, de obter a absolvição da apelante por fragilidade probatória, não merece ser provida.

Embora a apelante haja afirmado em seu interrogatório judicial que não agenciava a menor [A. A. A.] à prática da prostituição, comprovou-se que, em conversas tiradas via aplicativo
whatsapp
do aparelho celular pertencente a [C. L.], esta última obrigou a menor a copiar e inserir no site de prostituição chamado
Skokka
, o anúncio de prostituição em que a própria ofendida figurava como interessada.

De acordo com o Relatório Policial tirado dos autos, a partir do aparelho celular o referido anúncio dizia:

“
Oi, tudo bem?

Sou Bárbara uma novinha linda de pele branquinha e lisinha, peitinhos pequenos e firmes, sou bem magrinha, toda durinha, não tenho estrias e nem celulites, liga pra mim que vou adorar sair com vc!!!
” [vide id. 4905728, p. 3].

De se ver que, mesmo que a menor tenha a todo custo tentado eximir a apelante do crime em questão, é certo que outras conversas dão conta de que havia orientação sobre clientes, valores do programa e local de prostituição.

Em determinado trecho tirado de conversa via aplicativo de mensagens do aparelho
Sansumg
, modelo J5, dourado, IMEI 353111079966329, com chip
Claro
, terminal n. (65)99223-1874, “Patty Patroa” orienta [A. A. A.] que o mototaxista estaria chegando para pegá-la e levar ao local combinado com o cliente, ocasião em que [A. A. A.] pergunta qual seria o número do quarto e o valor do programa, sendo-lhe respondido que deveria cobrar R$130,00, sendo R$30,00 da pessoa que deveria leva-la [id. 4905728, p. 2].

Aliás, a identificação da apelante, “
Patty Patroa
”, por si só denota que [C. L.] era tratada como hierarquicamente como “patroa”, de onde se extrai clara convicção sobre o estado de submissão com que a ofendida era tratada.

Outro fato que chama a atenção é confirmação da própria ofendida, na fase inquisitorial, de que utilizava um aparelho celular “emprestado” de [C. L.], a permitir deduzir a absoluta falta de liberdade que a vítima tinha para formular os próprios compromissos pessoais.

O crime ora enfocado tem a seguinte redação,
in verbis
:

“
Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2.o desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual:

Pena - reclusão de quatro a dez anos, e multa
”

O objetivo da lei penal material é a tutela da formação moral da criança e do adolescente, tendo em vista a peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, e não exige, a utilização de violência ou outro método coercitivo para a sua configuração, bastando que seja submetida à prostituição ou exploração sexual, como no caso.

“
O crime previsto no art. 244-A da Lei n.o 8.069/90, relativo à '[s]ubmeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2.o desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual', visa tutelar a formação moral desse indivíduo, tendo em vista a peculiar condição de pessoa em desenvolvimento
” [STJ, AgRg no REsp 1075052/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013)

No caso, apurou-se que a apelante, aproveitando-se do fato da hospitalidade da própria residência, bem como de ter fornecido à menor púbere [A. A. A.] um aparelho celular com chip e internet, submetia esta última à prática da prostituição. Nesses prisma, desimporta o consentimento da adolescente à prática da prostituição, uma vez que ela não tem capacidade para assentir a esse tipo de atividade.

Por essa razão, o argumento trazido pela defesa, de
que a iniciativa de se prostituir partiu única e exclusivamente da vítima, sem que a apelante haja recebido qualquer vantagem decorrente desse tipo de atividade,
não tem o condão de afastar a incidência do tipo.

II. RECURSO ACUSATÓRIO – PERDA DO OBJETO

O escopo
acusatório trazido no id. 4905796 era o de
ver a apelada condenada também pelo crime de posse ilegal de munições de uso permitido
, na forma do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, alijando da sentença a aplicação do princípio da consunção com o crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, ambos em concurso formal (art. 70, do CP), com a fixação de fração entre 1/6 à metade.

Entretanto,
com a desclassificação da figura típica do art. 16 para o art. 12, quedou prejudicada a pretensão acusatória
, máxime porque, conforme ponderado alhures, a variedade/pluralidade de munições de calibres diferentes, todos de uso permitido, não autoriza reconhecer a pluralidade de crimes em concurso, havendo apenas a incidência de um único crime do art. 12 da Lei de Armas.

III. DOSIMETRIA DA PENA

a) Art. 12 da Lei n. 10.826/2003
:

Mantenho a pena-base no mínimo legal cominado à espécie, dada à ausência de excepcionalidade das modulares do art. 59 do CP, fixando-a em 01 ano de detenção.

Em seguida, procedo à majoração de 02 meses de detenção em razão da reconhecida reincidência, fixando-a, em definitivo, em
01 ano e 02 meses de detenção
, mantida a pena de multa em
10 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Considerada a reincidência e as disposições do enunciado da Súmula 269/STJ, fico o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda inicial deste crime.

b) Art. 244-A do ECA
:

Mantenho a pena-base no mínimo legal cominado à espécie, ou seja,
04 anos de reclusão
.

Em seguida, procedo à majoração de 03 meses pela reincidência, impulsionando a reprimenda a
04 anos e 03 meses de reclusão
, em concreta e definitiva para este crime.

Mantenho o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, máxime diante da comprovada reincidência da apelante.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em parte com o parecer
:

a)
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pela defesa de
[C. L.]
, qualificada;

b)
de ofício
, desclassifico a conduta inicialmente capitulada na forma do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 para a do art. 12 da mesma Lei, fixando para a ré, a pena definitiva de
01 ano e 03 meses de detenção, em regime inicial semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário
, mantendo a

pena do crime do art. 244-A do ECA em
04 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado
;

c)
julgo prejudicado o recurso acusatório
, pois a desclassificação do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/03 para a do art. 12 do mesmo
Codex
tornou sem objeto a pretensão de aplicação de regra de concurso formal próprio heterogêneo entre os crimes dos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020